Tribunal: STF
Processo: HC 261147
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.030.242/SP.



    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Colhe-se do decreto prisional: 



    [...] Reputo que a quantidade de substância apreendida, cerca de quinhentos quilogramas de maconha [676 tijolos de maconha e 43 porções de “skank”, totalizando 505,75 Kg de entorpecentes], não pode ser desprezada. Mas não é só isso. As circunstâncias do caso são sérias. A um, porque alugou veículo automotor com a finalidade de perpetrar crime; a dois, porque se dirigiu até outro estado, Paraná, e pegou o tóxico doutras pessoas o que indica que outros agentes ainda não identificados também participaram da empreitada e que o delito é interestadual; a três, porque quando abordada por agentes da autoridade policial, empreendeu fuga, a fim de se livrar da aplicação da lei penal. Diante de tudo isso, entendo que o estado de liberdade coloca em xeque a ordem pública, sendo necessária a privação da liberdade da custodiada, de sorte que outras cautelares alternativas não são suficientes (art. 282, § 6º, do CPP). 



    3. Nos termos do art. 318 do CPP, o juiz “poderá” substituir a prisão preventiva pela domiciliar, quando preenchidos os requisitos legais. Verifica-se, pela redação do dispositivo, que o benefício legal é uma faculdade do juiz, e não direito subjetivo do acusado. Obviamente, não significa dizer que a concessão se submete ao capricho do magistrado, algo afrontoso ao Estado de Direito. Se o sujeito, cuja prisão preventiva é decretada, preenche alguma das hipóteses do art. 318 do CPP, havendo oportunidade merecimento e conveniência, o juiz pode inseri-lo em prisão domiciliar. Nenhum sentido haveria, por exemplo, em ser o magistrado obrigado a colocar em domicílio um perigoso chefe de organização criminosa só porque ele completou oitenta anos.



    [...] Feitas essas ponderações, reputo que, malgrado tenha alegado em seu interrogatório extrajudicial ser mãe duma criança de oito anos, diagnosticada com transtorno do espectro autista TEA, ela não tem direito à prisão domiciliar. Isso porque, como ressaltado acima, a prisão preventiva é necessária para a manutenção da ordem pública.



    [...] No caso em exame, contudo, não passa despercebido o paradoxo: a custodiada, que ora sustenta ser insubstituível na assistência ao filho menor, portador de transtorno do espectro autista, não titubeou em deixá-lo desamparado para se deslocar a outro Estado da Federação, a fim de buscar substâncias entorpecentes destinadas ao tráfico. O gesto evidencia que, na prática, não houve a prioridade proclamada em juízo, mas, ao revés, deliberada opção por atividade criminosa em detrimento do bem-estar do próprio filho. Não se ignora a situação de vulnerabilidade da criança, mas a invocação da maternidade como escudo jurídico, quando a própria ré descuidou das responsabilidades que lhe incumbiam, fragiliza o argumento e não pode prevalecer sobre o interesse social de resguardar a ordem pública.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que “a paciente tem um filho menor de idade, com 8 anos de idade, o qual necessita da tutela de sua mãe [...]. Além disso, ele é portador de CID D69.3 – Purpura Trombocitopenica Idiopática, que necessita de imunossupressão para controle de plaquetopenia grave, com episódios de sangramento recorrente”.



    Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



         Documento assinado digitalmente